Tribunal: TJDFT
Processo: 0734828-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734828-77.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: GILSON MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVANTE: ESPOLIO DE ALIETE MONTEIRO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ALIETE MONTEIRO DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança n. 0709487-80.2020.8.07.0001, promovida por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 106294971 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau aduziu que o valor apresentado pelo agravante, em sede de cumprimento de sentença, não corresponde ao débito devido, uma vez que houve excesso de cobrança no cálculo dos honorários advocatícios. À vista disso, determinou que o espólio agravante apresentasse novo cálculo do valor do débito, utilizando o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O juízo a quo determinou que fossem observados os seguintes parâmetros ao calcular os honorários sucumbenciais devidos: i) 15% (quinze por cento) dos valores retidos após o falecimento da contratante, sem atualização e juros e ii) sobre o valor obtido (15%) incidirá correção monetária pelo INCC a contar de cada desconto indevido, sem incidência de juros. No agravo de instrumento ora em apreço, o agravante argumenta que os honorários advocatícios foram fixados na sentença em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Desse modo, sustenta ser necessário corrigir monetariamente o débito principal dos autos, aplicando-se os juros estipulados e, na sequência, sobre o montante total apurado, extrair-se os honorários advocatícios de sucumbência. Assevera que o percentual referente aos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser aplicado sobre o valor do débito principal atualizado, isto é, acrescido de correção monetária e juros, desde cada retenção indevida realizada pelo banco agravado. Ao final, requer seja reformada a r. decisão vergastada, a fim de reconhecer que os cálculos realizados pelo agravante estão em conformidade com o título executivo judicial. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2021 às 13:41:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora